Tribunal: TJDFT
Processo: 0728653-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728653-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA contra a decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação dos cálculos da contadoria para determinar nova remessa dos autos para o órgão realizar a atualização do valor da dívida (ID 99695689 dos autos no 0710416-96.2019.8.07.0018). O agravante alega, em suas razões (ID 28809182), que os valores dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento devem ser incluídos na base de cálculo dos honorários da fase de cumprimento de sentença, nos termos do inciso I, do §3o, do artigo 85, do CPC. Defende que os honorários da fase de cumprimento de sentença devem incidir sobre o valor dos honorários da fase de conhecimento porque integram o proveito econômico obtido. Ressalta que cabe a reforma da decisão agravada porque não incide a preclusão lógica em casos de erros materiais, nos termos do inciso I, do artigo 494, do CPC. Aduz que possui legitimidade recursal, na qualidade de terceiro interessado (artigo 23, da Lei no 8.906/94), pois a decisão agravada fixou honorários em patamar inferior ao que estabelece a legislação. Sustenta que está configurado o periculum in mora, pois os requisitórios poderão ser pagos em quantia inferior ao valor efetivamente devido. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, postula que a impugnação seja acolhida para determinar ao Juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para incluir no valor total devido o montante relativo aos honorários da fase de conhecimento. Preparo regular (ID 28809183). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que, na decisão agravada, já foi determinada a remessa dos autos para a contadoria e, em caso de provimento do recurso, seria necessária uma nova remessa para o órgão apresentar os cálculos incluindo a parcela pleiteada. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora